Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-04.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004119-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), M. M. ZANETTI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.077.312/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MAURO FELIX ZANETTI - CPF: 011.358.219-68 (AGRAVANTE), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1004119-04.2023.8.11.0000 COMARCA DE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO
SISBAJUD
. VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

O salário recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1004119-04.2023.8.11.0000 COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MAURO FELIX ZANETTI

AGRAVADO: BANCO FIBRA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por MAURO FELIX ZANETTI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001866-13.2014.8.11.0053, cód.70905, movida em face do agravante por BANCO FIBRA S.A., indeferiu o pedido de impenhorabilidade da quantia contristada, mantendo hígida a penhora realizada na conta bancária de titularidade do executado (ID nº 160151183 - págs. 1-3).

A agravante alega, em síntese, que: “
o douto juízo a quo em 09 de fevereiro de 2023, via SISBAJUD, penhorou à quantia de R$ 11.014,24 (onze mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos), pertinente, integralidade da aposentadoria e pensão nas contas bancárias do agravante, idoso, aposentado, viúvo e doente, conforme se extrai do ID de n.º 109941857”
(sic).

Narra que:
“por ter a penhora atingido valores referente a aposentadoria do Agravante no importe de R$ 6.107,58 (seis mil cento e sete reais e cinquenta e oito centavos) , bem como, pensão oriunda de sua falecida esposa no importe de R$ 4.153,41 (quatro mil e cento e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), conforme holerites em anexo e abaixo retratados, este interpôs impugnação ao bloqueio SISBAJUD”
(sic).

Defende que demonstrou que os valores penhorados são oriundos de verbas salariais (aposentadoria e pensão da falecida esposa), portanto impenhoráveis nos termos inciso I do art. 833 do CPC, bem como, foi provado ser o agravante pessoa idosa, cheia de patologias médicas (cardíaco, coluna, câncer de próstata, etc), e que os valores bloqueados seriam destinados para sua subsistência já que tem grandes gastos mensais com plano de saúde de coparticipação, exames médicos, água, luz, comida e remédios e que a penhora total de sua aposentadoria e pensão colocaria em risco a vida do agravante, o Juízo singular indeferiu o pleito formulado pelo executado.

Requer seja concedida, em caráter de Antecipação da Tutela Recursal, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, a determinação da imediata liberação dos R$ 11.014,24 (onze mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos), da APOSENTADORIA e PENSÃO do agravante, garantindo o direito a vida e a dignidade de pessoa idosa contando com 80 (oitenta) anos, doente, dependente de ajuda médica e medicamentos; no mérito postula pela reforma da decisão agravada, que manteve a penhora de 100% (cem por cento), da APOSENTADORIA e PENSÃO do agravante, por violar o inciso III do artigo 1.º e o “caput” do artigo 5º, ambos da CF/88, bem como, o inciso IV, e §2º do artigo 833 do CPC, revogando em definitivo a indevida ordem de penhora e determinando a liberação dos R$ 11.014,24 (onze mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos), garantindo em fim a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do idoso, ora recorrente (ID nº 160151182 - págs. 1-14).

Fora deferida a antecipação da tutela recursal e determinado a liberação dos valores bloqueados.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
MAURO FELIX ZANETTI
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001866-13.2014.8.11.0053, cód.70905, movida em face do agravante por
BANCO FIBRA S.A.
, indeferiu o pedido de impenhorabilidade da quantia contristada, mantendo hígida a penhora realizada na conta bancária de titularidade do executado (ID nº 160151183 - págs. 1-3).

O recurso é cabível, porquanto encontra subsunção à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
entendeu que:
“Em suma, a impenhorabilidade referida no artigo supracitado, se aplica tão somente ao direito à percepção de verbas futuras, devendo-se considerar os já percebidos definitivamente incorporados ao patrimônio de seu titular e sujeitos, como os demais objetos de direito, aos atos de execução”
.

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a liberação da quantia contristada em sua conta bancária.

Com efeito, não obstante os respeitáveis argumentos do Juízo singular, a decisão esta a merecer reparo, pois não aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes a matéria, analisando o caso concreto.

Os bens absolutamente impenhoráveis estão enumerados no art. 833 do Código de Processo Civil, encontrando-se, entre eles, no inciso IV, o salário, que dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...).

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...).

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários- mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8 , e no art. 529, § 3º. (...)”.

A jurisprudência atual tem se posicionado no sentido de relativizar o preceito citado acima, de modo a permitir ao credor o recebimento de seu crédito, sem afetar o sustento do devedor.

Portanto, se admite a relativização, excepcionalmente, da impenhorabilidade dos vencimentos em casos que não se enquadram no parágrafo acima descrito, desde que se garanta percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça, passou a admitir que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor.

No entanto, no presente caso, não há como relativizar a regra da impenhorabilidade de salário para satisfação do credor, diante das peculiaridades dos autos.

Diante do valor auferido, mensalmente, pelo agravante, MAURO FELIX ZANETTI, como aposentado e pensionista, entendo que a penhora de parte dos seus proventos, ainda que pequena, ofenderia o princípio da dignidade humana, consagrado no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal.

Dessa forma, a penhora de um percentual, como pretende a parte agravada, é onerosa, de modo a comprometer a subsistência do agravante.

Ademais, inexiste prova nos autos de que os valores percebidos a título de pensão e aposentadoria da parte agravante, não seriam essenciais para a garantia da subsistência deste e de sua família.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão que manteve a penhora de 100% (cem por cento), da aposentadoria e pensão do agravante, revogando a ordem de penhora e determinando em definitivo a liberação dos R$ 11.014,24 (onze mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos), em favor do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023